Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740143-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS EXECUTADO: MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da devedora, assim como o bloqueio de seus cartões de crédito. Nas razões recursais (ID 51552825), o exequente agravante aponta o exaurimento das medidas executórias disponíveis, defendendo a adoção das medidas pleiteadas como o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito. Tece considerações sobre os requisitos que autorizam a aplicação de medidas coercitivas atípicas à luz do art. 139, IV, do CPC, invocando os requisitos legais e colacionando jurisprudências para amparar sua tese. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução até o julgamento definitivo do recurso e para interrupção do prazo de suspensão de 1 ano do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC. No mérito, roga seja determinada a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito da agravada. Preparo recolhido (ID 51552827). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao Agravante. Eis o teor da r. Decisão agravada, in verbis: “O exequente requer a apreensão da CNH da parte executada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH da parte executada e de bloqueio de seus cartões de crédito.” A parte agravante sustenta que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que a devedora se furta ao cumprimento da obrigação. Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL. CONTRÁRIA AO ESCOPO EXECUTIVO. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1738862, 07138873820238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. 4. Verificada a ausência de compatibilidade entre a constrição postulada e o resultado prático a ser obtido, configura constrangimento ilegal e abusivo a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação com o propósito de forçar o adimplemento de uma obrigação. 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e não provido.” (Acórdão 1436486, 07003065320228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte da parte devedora, bem como a restrição de circulação de veículo de sua propriedade. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto. 4. Na situação em apreço, as suspensões de CNH e passaporte e a restrição de circulação de veículo têm potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 5. Ademais, com exceção dos veículos com restrição de circulação, não existe indicação de que a devedora possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva da executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. 6. Reforma da decisão que se impõe a fim de afastar as medidas de suspensão da CNH e de passaporte, bem como de restrição de circulação de veículos da devedora/agravante, mantendo-se, em relação à última, a restrição de transferência. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1745600, 07118183320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA DESARRAZOADA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...) 3. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. (...) 5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Acórdão 1293337, 07178924520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo da primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator